Tribunal: TJDFT
Processo: 0703129-19.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Processo : 0703129-19.2022.8.07.0005 DESPACHO Embora haja substabelecimento nos autos (id. 45949249), verifico que ele se encontra desacompanhado da respectiva procuração. Assim, ante à ausência de procuração, à apelante para a regularização da representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 26 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator